Tribunal: TJDFT
Processo: 0712464-56.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0712464-56.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A. RECORRIDO: FABIO ROGERIO TREVISAN DESPACHO Realizadas as diligências decorrentes da decisão que homologou o acordo entabulado entre as partes (ID no 47697541), remetam-se os autos ao Juízo de origem, competente para análise da petição de ID no 48044191. Brasília/DF, 20 de junho de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora